Tribunal: TCU
Processo: 003.764/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação RDC 001/2020 - Contratação de empresa para execução das obras de recuperação e modernização da barragem Banabuiú, no Estado do Ceará.

Inteiro teor:
Acórdão 645/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela licitante Gaid Construções Ltda. (peça 1), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), relativas ao procedimento licitatório realizado pelo regime diferenciado de contratação (RDC 1/2020), que tem por objeto a contratação de empresa para execução das obras de recuperação e modernização da barragem de Banabuiú no Estado do Ceará (CE), com valor estimado de R$ 20.642.172,69. Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido a inabilitação da representante, a Gaid Construções Ltda., ante o não cumprimento do item editalício 16.2.3.3, vez que a licitante não juntou ao Atestado de Capacidade Técnica (ACT) emitido pela empresa Cosampa Construções Ltda. documentação comprobatória do contratante principal, a Prefeitura Municipal de Meruoca/CE, confirmando que a empresa tenha executado os serviços de enrocamento previstos no edital, serviço considerado de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades se confirmaram, uma vez que a documentação apresentada pela representante e pela Prefeitura Municipal de Meruoca/CE, após a diligência, não conseguiu comprovar sua capacidade técnico operacional para fins da execução dos serviços de enrocamento e compactação mecânica exigidos no item 16.2.3.1 do Edital, motivando o Dnocs a inabilitá-la em definitivo e a declarar vencedor do certame o Consórcio Banabuiú, formado pelas empresas Conpate Engenharia Ltda. e Construtora Britânia Ltda., por cumprir todas as exigências editalícias; considerando que restou, ao final, correta a inabilitação da representante, mas foi confirmada a falha do Dnocs na condução do certame, na medida em que, inicialmente, não realizou diligências adicionais para sanar dúvidas e confirmar ou não o conteúdo do Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa Cosampa Construções Ltda. para a Gaid Construções Ltda., a fim de fundamentar a tomada de decisão da Administração no tocante à inabilitação da empresa licitante, nos termos do que dispõe o art. 7o, §§ 1o e 2o, do Decreto 7.581/2011 e a jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 3418/2014-TCU-Plenário (relatoria do Min.- Substituto Marcos Bemquerer), somente o tendo feito posteriormente em razão da oitiva promovida por este Tribunal; considerando que há plausibilidade jurídica na alegação do representante, mas que a falha foi corrigida posteriormente, não trazendo qualquer prejuízo para a Administração, não sendo necessário implementar qualquer medida adicional por este Tribunal, na forma da análise contida na instrução. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação procedente; c) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 003.764/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.2. Representante: Gaid Construções Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Francisco Carlos Teixeira Vieira (5921/OAB-CE), representando Gaid Construções Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.